Tribunal: TJDFT
Processo: 0716275-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0716275-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS AGRAVADO: MARIA DO ROSARIO RORIZ JAIME D E C I S Ã O Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS contra decisão proferida nos autos do processo 0025784-48.2016.8.07.0001, em trâmite na 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, que indeferiu pedido de pesquisa ao sistema INFOJUD, por considerá-la imatura neste momento. A parte agravante alega que, segundo o disposto no artigo 797 do Código de Processo Civil, a Execução é realizada no interesse do credor, concluindo que o feito executivo é satisfativo e a pretensão levada a juízo é a de receber o crédito executado. Alega que a consulta ao sistema INFOJUD para fornecimento da declaração de imposto de renda deve ser provida em razão da desnecessidade do esgotamento de vias judiciais ou administrativas, sendo ratificada pela Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao acolher recurso do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro) em ação de execução na qual o Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2) havia indeferido pedido de diligências na Receita Federal para obtenção de informações sobre a última declaração de bens do executado. Discorre sobre a probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Requer, em forma de antecipação de tutela, que seja determinada a consulta ao INFOJUD e efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão até o julgamento do presente recurso. Preparo regular (Num. 46226763 - Pág. 1) Os autos vieram conclusos para apreciação do pedido do efeito suspensivo e de Antecipação dos Efeitos da Tutela. É o relatório. Decido. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do CPC, confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso, conforme parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, prevendo que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Para concessão de antecipação provisória da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O pedido de efeito suspensivo e a antecipação provisória da tutela contra a Decisão Interlocutória do r. magistrado da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deve ser parcial deferido. Trata-se de Execução de Título Extrajudicial, originalmente distribuída pelo Banco Santander (Brasil) no ano de 2016, relativo a contrato de empréstimo consignado, cujo valor histórico devido pela executada era de R$ 240.177.08 (duzentos e quarenta mil, cento e setenta e sete reais e oito centavos). Em 18/08/2021 houve a cessão dos créditos para a parte agravante (Num. 113136468 - Pág. 1), retificando-se o polo ativo para constar o novo exequente (Num. 113183012 - Pág. 1), que passou a diligenciar pelos bens da agravada, sem sucesso. Compulsando os autos originários, em novembro/2020, o Banco Santander requereu as pesquisas para localização dos bens do devedor, através do sistema SisbaJud, InfoJud e RenaJud, sem sucesso. De todo modo, a utilização dos sistemas BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD não exigem o esgotamento de diligências judiciais ou administrativas prévias. Como já decidido em julgados anteriores, “Pelo princípio da cooperação depreende-se que o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa, de boa fé e isonômica de todos os atores processuais, e, especificamente do juiz, a atuação como agente colaborador do processo, e não mero fiscal de regras, visando à tutela jurisdicional específica, célere e adequada (Acórdão 1011021, 20150110485663APC, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/4/2017, publicado no DJE: 24/5/2017. Pág.: 449-465). Uma nova pesquisa sobre a situação da agravada pelo sistema InfoJud poderá ser deferida, porque na pesquisa anterior realizada nos autos originários (ID. Num. 54056613 - Pág. 1), realizada em 20/01/2020, a Receita Federal informou que a situação cadastral dela foi cancelada por óbito sem espólio. Embora, o nobre magistrado acredite que ela ainda esteja viva, se positivo, no dia 05/06/2023, a agravada completará 101 anos de vida. Essa questão deve ser melhor apurada. Numa análise perfunctória dos autos, entendo que manutenção da r. decisão agravada ocasionará prejuízo a parte agravante. Por outro lado, a suspensão dos efeitos da r. decisão não trará nenhum prejuízo para qualquer das partes, sendo reversível a medida adotada. Em face do exposto, recebo o agravo de instrumento e defiro o pedido de efeito suspensivo para suspender os efeitos da decisão recorrida até o julgamento final pelo órgão colegiado. Comunique-se o juízo de origem para imediato cumprimento, dispensando-lhe informações. Intime-se a agravada, por publicação no DJe, para, caso queira, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias. Após, façam-se os autos conclusos para julgamento do mérito. Brasília/DF, 4 de maio de 2023. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator